Tribunal: TJDFT
Processo: 0704230-75.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. SENTENÇA EXTRA PETITA. JULGAMENTO FORA DOS LIMITES DA LIDE. CASSADA. APLICAÇÃO DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, §3o II DO CPC. JULGAMENTO DA AÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. NÃO DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO DE COMODATO VERBAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Verificado que a sentença julgou procedente a ação, dando provimento diverso ao requerido pela parte autora, resta violado o princípio da congruência, previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil configurando julgamento extra petita. Sentença cassada.

2. Analisada a ação, em observância ao disposto no art. 1.013, §3o, II do CPC.

3. Conforme as regras de distribuição do ônus da prova, incumbe à parte autora o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito alegado, conforme determina o artigo 373, inciso I do CPC.

4. In casu, a parte autora não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a existência de um contrato verbal de locação, a fim de subsidiar a ação de despejo fundada na Lei 8.245/1991.

4.1. Restando demonstrado nos autos que a parte autora não conseguiu comprovar a existência de contrato de locação, a ação de despejo deve ser julgada improcedente.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Aplicada a teoria da causa madura. Ação julgada improcedente.